Tribunal: STF
Processo: RHC 254826
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. INVESTIGADO FORAGIDO. PRISÃO TEMPORÁRIA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. INDISPENSABILIDADE. INVESTIGAÇÃO POLICIAL. RECURSO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo interno interposto contra decisão por meio da qual negado seguimento a recurso ordinário em habeas corpus formalizado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça.



    2. A parte agravante postula a revogação da prisão temporária.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. A questão em discussão consiste em saber se a prisão temporária foi adequadamente fundamentada.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. Mostra-se legítima a determinação de prisão temporária, com base em indícios suficientes de autoria de crime de estupro de vulnerável, quando imprescindível a medida para a investigação policial ante fatos concretos, especialmente por encontrar-se o investigado foragido.



    IV. DISPOSITIVO



    5. Agravo interno desprovido.